Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-80.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001336-80.2023.8.11.0051
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: ANA PAULA TORRES DA SILVA
Recorrido: UNIC EDUCACIONAL LTDA e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 de julho de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE COMPARECIMENTO AS AULAS E ATIVIDADES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que no caso em comento a parte recorrente não teria comprovado o direito pretendido.
2. A parte recorrente/consumidora sustenta que no caso em comento é aluna da IES e que ao tentar ingressar as aulas e realizar as suas atividades educacionais foi impedida, sob o fundamento de inexistência de pagamento dos valores do primeiro e segundo semestre de 2022.
3. Analisando os documentos acostados nos autos, verifico que o acordo mencionado pela parte consumidora era referente as parcelas vencidas até março de 2022 e que após o referido mês, os valores devidos a título de mensalidades iriam ser adimplidos por meio de parcelamento estudantil.
4. A prova apresentada não demonstra o pagamento das parcelas vencidas entre abril de 2022 e abril de 2023 – data do ajuizamento da demanda.
5. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre a parte autora, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
6. Não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da demanda, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001336-80.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA TORRES DA SILVA - CPF: 061.215.741-51 (RECORRENTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024